Tribunal: TJDFT
Processo: 0707494-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0707494-29.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINA LUCIA ARRUDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora, ora agravante, DIVINA LUCIA ARRUDA, em face de decisão monocrática de ID 69598589 proferida por este relator, que indeferiu a antecipação da tutela recursal, nos seguintes termos: Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo interposto por DIVINA LUCIA ARRUDA contra a decisão de ID 66080163 proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0700316-11.2025.8.07.0006, proposta em face do BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu a gratuidade de justiça, nos seguintes termos: Há elementos que indicam que o pagamento das despesas processuais não prejudicará a subsistência da parte autora. Menciona-se o ID 222487007, em que se nota salário bruto de mais de 12 mil reais em novembro de 2024 (quase 10 mil reais líquidos), não condizente com a situação de alguém juridicamente pobre. Nesse sentido cito o seguinte precedente do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO. ÔNUS. PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE CONCESSÃO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso que impugna a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça deve ser conhecido mesmo sem o recolhimento do preparo, eis que o pagamento das custas recursais caracterizaria preclusão lógica suficiente a obstar a análise do pedido de gratuidade de justiça, além de evitar o cerceamento de defesa. Preliminar afastada. 2. Incabível a juntada de documentos com as contrarrazões do agravo de instrumento quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Ademais, o agravo de instrumento não comporta dilação probatória. Documentos não analisados. 3. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 4. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 5. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 6. No caso específico dos autos, os elementos constantes dos autos não indicam a hipossuficiência dos agravantes que, apesar de afirmarem necessitar da gratuidade de justiça, não se desincumbiram do ônus da prova, deixando de trazer aos autos comprovação da alegada dificuldade financeira. 7. Preliminar de deserção rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1288725, 07284876920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO REVOGADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO CANCELADA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/20. TEMA 1.085 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS APÓS CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O benefício da justiça gratuita deve ser revogado se, após a análise da condição financeira da parte por critérios objetivos (renda superior a cinco salários-mínimos), restar afastada a sua hipossuficiência. Preliminar acolhida. [...] (Acórdão 1926516, 0729070-46.2023.8.07.0001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no PJe: 09/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 271/2023. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve haver o exame, no caso concreto, a respeito da alegada hipossuficiência financeira. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. No presente caso está demonstrada a hipossuficiência econômica, com destaque para o fato de ser a recorrente beneficiária do programa de assistência social do Governo Federal denominado “bolsa família”, que lhe proporciona o recebimento da quantia de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) por mês. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1933496, 0734542-94.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIO-MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O critério objetivo adotado por esta Corte para aferição da hipossuficiência financeira é a utilização do artigo 4o da Resolução no 271/2023 c/c artigo 1o, §2o, da Resolução no 140/2015, ambas da Defensoria Pública do DF – DPDF, as quais consideram hipossuficiente o possuidor de renda familiar líquida (descontado o imposto de renda e previdência oficial) não superior a cinco salários-mínimos. 2. Comprovado que a parte aufere renda inferior a esse patamar, considera-se pessoa hipossuficiente que faz jus ao benefício da justiça gratuita. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1933111, 0733987-77.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.) Colaciono, ainda: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.GRATUIDADE DA JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA PELO RECORRIDO. REJEITADA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NO BOJO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA PELO RECORRENTE. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA UTILIZADA COMO FUNDAMENTO. ERROR IN JUDICANDO. SENTENÇA CASSADA. 1. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 271, de 22 de junho de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta, a princípio, correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais. Demonstrado que a parte não aufere renda superior ao parâmetro supracitado, cabível a concessão da benesse. 2. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente expõe seu inconformismo, declinando os fundamentos jurídicos pelos quais entende ser cabível a reforma do decisum. Preliminar rejeitada. 3. Não deve ser conhecido o pedido de concessão de efeito suspensivo formulados pela parte ré no bojo apelação, por inadequação da via eleita (artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Apelo parcialmente conhecido. 4. No caso em exame, o juízo a quo proferiu sentença sem mérito, partindo da premissa equivocada de que a determinação de emenda, notadamente quanto à inclusão da cônjuge de um dos réus (litisconsórcio passivo necessário), não foi atendida pelo autor. 5. Demonstrado que o juízo de origem se utilizou de premissa fática equivocada para proferir seu entendimento, laborando em error in judicando, impõe-se reconhecer a nulidade da sentença. 6. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1933246, 0707814-42.2022.8.07.0014, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 21/10/2024.) Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de benefício da justiça gratuita. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção. No agravo de instrumento (ID 69334771), a parte autora, ora agravante, pleiteia "Seja recebido o presente agravo no seu regular efeito devolutivo e a concessão do efeito suspensivo para conceder a gratuidade de justiça a Agravante e determinar o seguimento do processo no juízo a quo com subsequente análise do pedido de tutela provisória” (p. 10). Argumenta, em suma, que a documentação apresentada pela recorrente comprova que não tem condições financeiras para arcar com as custas processuais, pois recebe e administra renda inferior a 5 salários mínimos, bem como se encontra em situação de superendividamento, decorrente dos vários empréstimos consignados que alcançam mais de 50% de seu salário, além de outros descontos realizados diretamente em sua conta corrente. Sustenta estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, concernentes na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões fáticas e fundamentos apresentados (fumus boni iuris); e na urgência da medida, pois o indeferimento da benesse impedirá seu acesso à justiça (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo dispensado o recolhimento do preparo, tendo em vista ser o objeto do presente recurso. Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estão caracterizados os pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor da agravante. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal. Conclui-se, portanto que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça a pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida, caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. A corroborar esse entendimento, trago à colação arestos desta Primeira Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS AOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO QUANTO À PRÁTICA DE ATO PROCESSUAL DESLEAL OU ABUSIVO. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira, especialmente quando existentes indícios de ausência da afirmada penúria material. 2. A assertiva da agravante de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção juntados aos autos, e, por decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com as custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e cujo pagamento, por si só, não se releva abalador de suas finanças. 3. [...]. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1910645, 07144275220248070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2024, publicado no DJE: 5/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Negritou-se PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. VÍNCULO FORMAL DE TRABALHO. INEXISTÊNCIA. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. MONTANTE EXPRESSIVO. PARÂMETRO OBJETIVO DE AFERIÇÃO DA RENDA MENSAL. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELISÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (CPC, ART. 99, §§2o 3o). AGRAVO DESPROVIDO. 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. A pessoa física que, segundo testifica a movimentação bancária que mantém, aufere renda mensal de expressivo alcance pecuniário e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais, ostentando patrimônio e reserva pecuniária, não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negada o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (art. 99, §§ 2 e 3o, do CPC). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1900513, 07187041420248070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 5/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Negritou-se AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 2. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 3. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 4. No caso específico dos autos não há comprovação da alegada hipossuficiência, sendo necessária a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1900501, 07152693220248070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, , Relator(a) Designado(a):ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 19/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Negritou-se Cabe enfatizar que não se encontra devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário da documentação que instrui o agravo de instrumento, bem como os autos originários, é possível constatar que a remuneração mensal auferida pelo agravante não justifica a concessão da gratuidade de justiça. No caso em apreço, verifica-se que a recorrente, de modo a subsidiar o pedido de concessão da gratuidade de justiça, apresentou extrato anual de remuneração (ID 69334772) e diversos documentos relativos à despesas com escola de línguas, cartão de crédito, condomínio, água, luz e telefone (ID 69334773 e seguintes). Contudo, depreende-se extrato anual de remuneração (ID 69334772) que a recorrente aufere renda bruta mensal acima de R$ 17 mil, considerando-se os valores do mês 12/2024, sem registro de desconto de empréstimos seja no contracheque, trazendo aos autos, tão somente despesas rotineiras (escola, água, luz, telefone etc.). Partindo-se dessas premissas, verifica-se que a parte agravante aufere renda mensal bem superior a 5 (cinco) salários mínimos, além de possuir despesas voluntariamente contraídas o que, para fins de análise de hipossuficiência econômica, mostra-se incompatível com a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Na mesma vertente, observa-se que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, em relação a aferição da carência e tomando como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal (Resolução n. 271/2023, art. 4o, caput e §1o), é considerado hipossuficiente aquele que aufere renda familiar mensal bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos. Ademais, absolutamente nada trouxe aos autos que comprove a alegada situação de superendividamento, o qual, por definição da própria resolução supracitada (art. 5o), é aquela em que a pessoa “se encontre impossibilitada de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial”. Situação não presente na hipótese. Portanto, em análise não exauriente, a agravante possui condições para arcar com os custos do processo sem prejuízo à sua subsistência. Outrossim, quanto ao perigo da demora, a despeito de se vislumbrar o prejuízo da recorrente pelo cancelamento da distribuição pelo juízo a quo, nenhum fundamento quanto ao perigo da demora foi apresentado, de forma que, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se vislumbra a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizados da concessão da medida liminar, concernente na ausência da probabilidade do direito recursal e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Registre-se que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela e ou efeito suspensivo, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Nesse trilhar, a despeito de o preparo recursal estar dispensado até o julgamento do mérito do agravo, nos termos dos artigos 98, § 7o e 101, §1o, ambos do Código de Processo Civil, para que no processo originário não ocorra o indeferimento da inicial e o processo seja devidamente recebido, necessário que a parte efetue o recolhimento das custas iniciais como determinado pelo juízo a quo. Ressalta-se, ainda, que, em caso de provimento do Agravo, com o consequente deferimento da gratuidade de justiça ao Agravante, cabível a adoção do procedimento de restituição de custas previsto no artigo 15 da Portaria Conjunta 50 de 20 de junho de 2013 deste e. TJDFT. Ante todo o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Após, intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Em suas razões (ID 70027399), a parte agravante, ora embargante, defende que houve omissões na construção da decisão embargada, pois: (i) a despeito de possuir alto salário, também possui despesas altas; e que (iii) haveria recebido em dezembro de 2024 a remuneração de R$ 17.000,00, quando, em verdade, recebeu a remuneração bruta de R$ 12.132,81. Ressalta que vive, atualmente, com menos de 5 (cinco) salários mínimos por mês. Requer, assim, seja a decisão seja reconsiderada, para sanar o aludido vício, suprindo-se as omissões apontadas. É o relatório do necessário. DECIDO. Conheço dos embargos interpostos, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Da análise do recurso, entendo que os aclaratórios não merecem ser acolhidos. É cediço que os embargos declaratórios se prestam a sanar, conforme previsão expressa dos artigos 1.022/1.023 do Código de Processo Civil, omissões, contradições, obscuridades ou erro material eventualmente existente em decisões proferidas por juízo monocrático ou por colegiado. Tem-se a omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Já a obscuridade é observada quando o julgado carece de clareza em sua redação e torna difícil a exata interpretação sobre os seus termos. A contradição consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, não se podendo interpretá-la como a dissonância em relação à linha de fundamentação adotada no julgado. Por fim, o erro material consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito. A despeito dos argumentos expendidos pelo embargante, concernente na suposta desconsideração dos empréstimos e erro quanto à remuneração percebida em dezembro de 2024, compulsando a inicial do agravo, verifica-se que na decisão constou expressamente a informação de que a remuneração de dezembro se refere a renda bruta mensal acima de R$ 17 mil, considerando-se as informações constantes no extrato anual de remuneração juntado sob ID 69334772, no qual se verifica o quantum citado após a soma dos valores informados nas seguintes rubricas: (i) Remuneração Básica, (ii) Benefícios e (iii) Receb. Meses Anteriores. Portanto, revela-se descabido a proposição da recorrente de que seja considerada tão somente a remuneração líquida percebida no mês referenciado, no valor de R$12.132,81. Quanto aos supostos empréstimos, descabida a alegação de omissão quando estes são objeto da ação de origem, pois alegado que liberados pelos agravados mediante a perpetração de fraude por terceiros. Ou seja, não são de sua responsabilidade financeira. Ademais, foi trazido aos autos tão somente meros prints de tela inserido em corpo de petição. Certo é que nenhum contrato foi juntado e nem se tem registro em contracheque ou em extrato bancário. Por fim, quanto aos argumentos de que possui gastos de manutenção de casa e com sua filha, bem como que percebe remuneração mensal inferior a 5 (cinco) salários mínimos, destaca-se os fundamentos apresentados a comprovar a ausência de qualquer omissão: Contudo, depreende-se extrato anual de remuneração (ID 69334772) que a recorrente aufere renda bruta mensal acima de R$ 17 mil, considerando-se os valores do mês 12/2024, sem registro de desconto de empréstimos seja no contracheque, trazendo aos autos, tão somente despesas rotineiras (escola, água, luz, telefone etc.). Partindo-se dessas premissas, verifica-se que a parte agravante aufere renda mensal bem superior a 5 (cinco) salários mínimos, além de possuir despesas voluntariamente contraídas o que, para fins de análise de hipossuficiência econômica, mostra-se incompatível com a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Na mesma vertente, observa-se que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, em relação a aferição da carência e tomando como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal (Resolução n. 271/2023, art. 4o, caput e §1o), é considerado hipossuficiente aquele que aufere renda familiar mensal bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos. Por oportuno, ressalte-se que para a concessão do benefício deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pela parte recorrente e não as despesas rotineiras (empréstimos, financiamentos, luz, supermercado, gás, água, condomínio, aluguel, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Logo, sem outras considerações, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 24 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator